Tribunal: TJPA
Processo: 0811416-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811416-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de provas obtidas ilicitamente pela autoridade policial ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.
2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A
defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em
situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.
3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Art. 312 do CPP.
Existência de indícios de autoria e prova de materialidade. Relevante quantidade de entorpecente, qual seja, 89 (oitenta e nove)
petecas de cocaína.

Embora sucinta, a decisão está revestida em elementos que lhe conferem validade.
Principio da Confiança do Juiz mais próximo da causa. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância.
Constrangimento Ilegal não evidenciado. Manutenção da Medida Constritiva demonstrada pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é
paciente Bruno de Oliveira
,
na 35ª Sessão Ordinária por Videoconferência, à unanimidade em

conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento
de ação penal, impetrado em benefício de BRUNO DE OLIVEIRA, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Argumenta o impetrante que o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, contudo, sustenta que não há motivos para o prosseguimento da investigação.

Alega que a prova material foi obtida ilicitamente pela autoridade policial, por meio de busca pessoal, sem fundada suspeita.

Aduz que o trancamento da ação penal é uma possibilidade que existe quando não estão preenchidos os requisitos mínimos de uma conduta individualizada e típica, com indícios de autoria e materialidade, que ocorreu com o paciente.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja suspenso o inquérito policial, com expedição do alvará de soltura, além da declaração de ilicitude na abordagem do paciente e a revogação de sua prisão.

Procedeu-se à distribuição do feito à Desembargadora Relatora Kédima Pacífico Lyra, que indeferiu o pedido de liminar e determinou seu encaminhamento ao Ministério Público em 2º grau para manifestação na condição de custos legis.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro, apontada como autoridade coatora, (ID 10930922), relatou a situação processual, da qual se extraem as seguintes informações:

“O paciente Bruno de Oliveira foi denunciado pelo Ministério público estadual em 18/09/2022 pela prática do crime tipificado no artigo 33 da lei 11343/2006, nos autos do processo número 0 800 934 41 2022 814 0501.

Narra a denúncia que no dia 18/07/2022 por volta de 1:14 hs no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Babito”, localizada no endereço Avenida Beira-Mar, Baía do Sol, Mosqueiro (Belém – Pa), o denunciado Bruno de Oliveira foi flagrado trazendo consigo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89 (oitenta e nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total 22,0 g (vinte e dois gramas), vulgarmente conhecido como “cocaína”, conforme laudo toxicológico constante dos autos.

De acordo com as investiga ações, uma equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que no mencionado endereço estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na ocasião, os policiais civis identificaram o denunciado Bruno de Oliveira e realizaram a revista no mesmo, encontrando a quantidade de drogas descrita acima, bem como 06 (seis) comprovantes de depósito bancário em nome de Maria Bernardina Pereira Mendes, sendo uma conta número 1314 1288 000858498924-0 e o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida com Bruno de Oliveira, o mesmo fora conduzidos até a delegacia para os procedimentos de praxe, o qual policial negou os fatos acusatórios.

Em 19/07/2022, a audiência de Custódia do paciente foi devidamente realizada, ocasião em que atendendo a representação da autoridade policial e ao pedido do MP Ministério público, este juízo, verificando a gravidade do fato imputado ao réu, uma vez que a quantidade de droga encontrada foi expressiva, bem como em face da extensa folha de antecedentes criminais do paciente, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do CPP.

Em 02/09/2022 foram usará do despacho determinou a notificação do réu para apresentar defesa prévia.

Tem-se que o decreto de Custódia cautelar da paciente está devidamente fundamentado, de sorte que não se observa qualquer ato ilegal emanado deste juízo, razão pela qual, manifesto-me no sentido de que a prisão do paciente seja mantida pelos seus próprios fundamentos.”

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação (ID 11055866) de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo que opinou pelo
conhecimento e no mérito pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

DA PROVA ILÍCITA

O impetrante alega que a obtenção da prova de traficância foi realizada ilicitamente por meio da busca pessoal no paciente, face a inexistência de nexo de causalidade entre a droga apreendida e o paciente.

Verifico a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Ademais, a prova obtida durante a fase inquisitiva é tida como peça informativa e qualquer irregularidade porventura existente nesta fase será devidamente apreciada pela autoridade judicante durante a persecução penal.

Como bem se sabe o habeas corpus é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de provas obtidas ilicitamente pela autoridade policial ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.

Assim, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. (...).

I. Afigura-se impossível, na via processual estreita do habeas corpus a verificação da existência ou não de provas contaminadas, já que essa constatação depende de dilação probatória; assim sendo, há de ser perquirida na instrução criminal. (...).
(TRF, 2ª Região, HC Nº 27642002.02.01.014632-9, Des. Federal Sergio Schwaitzer, DJ: 26/06/12).

HABEAS CORPUS.
(...).
Em suma, o habeas corpus não é meio idôneo para discussão e apreciação de prova,
quando se pretende o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, o que somente é possível em circunstâncias e condições especialíssimas. Não é o caso dos autos. A conduta descrita na denúncia caracteriza crime, em tese, inviável, por isso, o trancamento da ação penal nos moldes em que pretendido pela defesa. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70060136652, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/10/2014). GRIFEI.

Desta forma, para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual
não conheço
do pedido em questão.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A defesa requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para a persecução penal alegando atipicidade material.

É importante destacar que a via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente nos casos de absoluta evidência das alegações apresentadas, já que a via eleita não comporta dilação probatória.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A
defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em
situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime previsto no art. 33 da Li nº 11.343/2006.

Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 10930927):

“Narram os autos do IPL em anexo que no dia 18/07/2021, por volta das 01:14, em estabelecimento comercial, conhecido como “Bar do Babito”, localizado no endereço Av. Beira Mar, Baia do Sol (Mosqueiro), Belém/PA, CEP: 66921-250, o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA, foi flagrado trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89 (oitenta e nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada, pesando no total 22g (vinte e duas gramas), vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme laudo toxicológico (2022.01.002296-QUI anexo no id 74640759.

De acordo com as investigações, uma equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que no mencionado endereço estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na ocasião, os policiais civis identificaram o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA e realizaram a revista no mesmo, encontrando a quantidade de drogas descrita acima, bem como 06 (seis) comprovantes de depósito bancário em nome de Maria Bernadina Pereira Mendes, sendo a conta de número 1314 1288 000858498924-0 e o valor de R$20,00 (vinte reais).”

Há também nos autos fortes indícios de materialidade delitiva,
conforme laudo toxicológico nº 2022.01.002296, pesando no tal 22,0g (vinte e dois gramas), da substância conhecida por “Cocaína”, distribuídas em 89 (oitenta e nove) petecas feitas de plástico transparente com substância petrificada amarelada.

In casu
, vê-se que há fortes indícios da autoria delitiva irrogada ao coacto, conforme se extrai da cópia da denúncia anexada aos autos, já que foi flagrado na posse do entorpecente, que pela forma de acondicionamento sugerem estar prontos para a venda.

Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Assim, faz-se necessário o prosseguimento da ação penal, para que se proceda à apreciação de provas e seja apurada a participação e conduta do paciente, o que, como já exposto, não cabe em sede de
habeas corpus
.

Em consonância ao entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida é possível somente quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade. (...) 4. Os indícios de autoria apresentados na peça acusatória são suficientes para deflagrar a ação penal. A análise da presença ou não do elemento subjetivo do tipo situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. Precedentes. 5. "Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no HC 589109/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O paciente sustenta que
está sofrendo constrangimento ilegal por

ausência de motivos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Quanto ao argumento de falta de fundamentação na prisão preventiva que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar da paciente
,
não merece prosperar, visto que embora sucinta a fundamentação esta se encontra plenamente justificada.

Como se depreende, a autoridade apontada como coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, justifica
in verbis
(ID 10930926):

“
Ao compulsar os presentes autos, denoto a inexistência de fatos e fundamentos que justifiquem o deferimento do pedido. Desta forma, mantenho em sua integralidade a decisão de decreto de prisão preventiva do denunciado, por não vislumbrar motivos suficientes para a revogação, bem como acompanho o parecer ministerial.

Ressalte-se que a periculosidade do agente demonstrada pelo modus operandi grave do crime, por ser reincidente, ter uma vasta ficha de antecedentes criminais. Temos, assim, motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Com efeito, subsistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva do denunciado, no que diz respeito à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e a aplicação da lei.”

Em informações, (ID 10930922), esclarece e aprofunda os motivos para manutenção da segregação:

“
(...)
Em 19/07/2022, a audiência de Custódia do paciente foi devidamente realizada, ocasião em que atendendo a representação da autoridade policial e ao pedido do MP Ministério público, este juízo, verificando a gravidade do fato imputado ao réu, uma vez que a quantidade de droga encontrada foi expressiva, bem como em face da extensa folha de antecedentes criminais do paciente, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do CPP.

Em 02/09/2022 foram usará do despacho determinou a notificação do réu para apresentar defesa prévia.

Tem-se que o decreto de Custódia cautelar do paciente está devidamente fundamentado, de sorte que não se observa qualquer ato ilegal emanado deste juízo, razão pela qual, manifesto-me no sentido de que a prisão do paciente seja mantida pelos seus próprios fundamentos
.”

Portanto, não é necessário que a decisão que mantêm a custódia preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e prova da materialidade, como foi feito no caso em tela, ficando evidente a sua manutenção para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Com efeito, o convencimento do Magistrado acerca da necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, faz-se latente, logo sua decisão deve ser respeitada, tendo em vista o Princípio da Confiança no Juiz próximo da causa, o qual está em melhores condições de aferir a necessidade da medida extrema.

Assim, a decisão vergastada preenche os requisitos legais, não se recente de fundamentação e não deve ser desconstituída.

No que tange a alegação das qualidades pessoais do paciente, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, conforme súmula 08 deste Tribunal, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, com no caso em tela.

Diante do exposto, conheço em parte o presente writ, e na parte conhecida denego a ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/09/2022